Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-46.2007.8.11.0085
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000179-46.2007.8.11.0085
RECORRENTE: FELIPE DE ABREU
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29097459) interposto por FELIPE DE ABREU, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20648986):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE E AO RÉU NÃO APELANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AVERBADA NULIDADE DO DECISUM POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO – ART. 483, III, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA OU QUALQUER OUTRO MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DOS JURADOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE – CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DO JÚRI – DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA – PLEITO PELO ARBITRAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERTINENTE AOS ANTECEDENTES VALORADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Em consonância com o artigo 483 da Lei Penal Adjetiva, que dispõe ser obrigatório o quesito referente à absolvição, não há falar em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afirmado a materialidade e a concorrência do acusado para o delito e, em seguida, o absolve. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do STJ. E mesmo que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, ela é indiferente. A valoração negativa dos antecedentes para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.” (Ap 0000179-46.2007.8.11.0085, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 26537977 opostos contra o julgado foram acolhidos, em aresto assim ementado (Id. 27423473):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO A RESPEITO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Merecem acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de retificar o dispositivo do acórdão para fazer constar o reconhecido da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao embargante.” (ED 0000179-46.2007.8.11.0085, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado DJE em 17/12/2019)
Alega violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 29431460).
Contrarrazões – Id. 31385988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto ausentes provas judicializadas de autoria delitiva suficientes para a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ENCONTRADO O RÉU. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PARA REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O Tribunal de origem, soberano quanto à análise do conjunto fático-probatório, entendeu que, na hipótese, não ficou caracterizado julgamento contrário à prova dos autos. Portanto, a inversão do julgado encontra óbice no comando contido na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1365782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Registre-se que, no ponto, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v